Tribunal: TJDFT
Processo: 0731950-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731950-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WL CARROCERIAS METALICAS LTDA - EPP AGRAVADO: CESAR LEANDRO DE ARAUJO, ASL-COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WL Carrocerias Metálicas Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 29673836, fls. 20/22) que, nos autos da Ação Imissão de Posse movida em desfavor de César Leandro de Araújo e ASL – Comércio de Mármores e Granitos Ltda - ME, deferiu gratuidade de justiça à parte Requerida. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque as decisões de deferimento de gratuidade de justiça não integram o rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, prevendo o inciso V do mencionado dispositivo somente as decisões de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Nesse sentido, confira-se aresto: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONVIVÊNCIA AVOENGA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para conceder à avó paterna o direito de ter o neto consigo no 2o e 4o finais de semana de cada mês, das 9h do sábado às 18h do domingo. 2. Consoante rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que defere gratuidade de justiça. 3. A antecipação da tutela será concedida nas hipóteses em que restar positivada a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O parágrafo único do art. 1.589 do Código Civil assegura o direito de visitação avoenga como forma de garantia da convivência familiar e manutenção dos vínculos afetivos entre ascendentes e descendentes. 5. In casu, a possibilidade de regulamentação das visitas paternas na ação de guarda e a proximidade da residência do genitor com a da avó paterna não tem o condão de suprimir o direito de visitação avoenga. 6. A fixação do regime de visitas deve observar o melhor interesse da criança, de forma que não reduza o convívio ou promova o afastamento prolongado do menor em relação aos genitores. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1333533, 07000123520218079000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se). Acrescente-se que o art. 100 do CPC/15 prevê o meio apropriado para que a parte deduza o pleito de revogação do benefício, que é a impugnação. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator